Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734270-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Assistência Domiciliar – Home Care – Conclusão do Médico Assistente – Inexistência de Elementos Aptos a Afastá-la - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte gravante pleiteia a reforma da Decisão a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos: "Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar à ré UNIMED RIO obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a (i) terapêutica home care, nos exatos termos do relatório médico acostado em ID: 103111770; (ii) a cobertura, incluindo o número de sessões e/ou visitas, relativamente à fonoaudiologia, técnico de enfermagem e nutricionista (ID: 103111762, ID: 103111770 e ID: 103111771); (iii) a manutenção da cobertura de pediatra mensal, fisioterapia e terapia ocupacional. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais)." Em suas razões de recurso, defende a ausência de necessidade de internação domiciliar e de requerimento médico para técnico de enfermagem, de modo que a solicitação da paciente se enquadra no perfil de cuidador para auxílio de atividades cotidianas. Pois bem. Não desconheço o entendimento exarado no Recurso Especial no. 1.733.013/PR, em que se sinalizou uma possível mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a fim de acolher a taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Contudo, a posição isolada não possui efeito vinculante e filio-me ao entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima a ser prestada pelos planos de saúde. Ao meu entender, esta é a interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde, mormente quando cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o procedimento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. É o caso dos autos. Os laudos médicos juntados à origem atestam a necessidade de prestação de serviço de home care, inclusive com o auxílio de técnico de enfermagem (ID 103111770 e 103111771). O debate acerca da necessidade ou não do profissional será aferida no julgamento perante o órgão colegiado. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente o perigo de dano existente milita em favor da agravada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Em relação ao pedido de redução das astreintes, não vislumbra análise em sua urgência neste momento processual, apesar da probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator